Tribunal: TJSP
Processo: 2194984-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de agentes e mediante violência contra as vítimas. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de agentes e mediante violência contra as vítimas. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.